Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-56.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DISSIMULAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. NÚMERO DE GOLPES DE FACA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado pelos motivos torpe e pela dissimulação, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se a Defesa contra nulidades e contra o veredicto dos jurados, e a Acusação contra a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se ocorreu nulidade posterior à pronúncia ou afronta à decisão dos jurados; (iii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos quanto às qualificadoras reconhecidas; e (iv) verificar a existência de erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente na valoração da culpabilidade e no reconhecimento da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a autoria delitiva é demonstrada por provas independentes e harmônicas, como depoimentos testemunhais, registros de mensagens, imagens e confissão judicial.
4. A sentença do juiz-presidente observa integralmente a decisão dos jurados, inexistindo contrariedade à lei ou extrapolação do veredicto.
5. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios que sustentam a autoria, a materialidade e as qualificadoras reconhecidas.
6. O histórico de mensagens revela motivação torpe e o uso de dissimulação para atrair a vítima a local ermo, circunstâncias aptas a fundamentar as qualificadoras acolhidas.
7. O número de golpes de faca evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
8. Circunstâncias já utilizadas para caracterizar qualificadora não podem ser novamente consideradas como vetores autônomos da dosimetria, sob pena de bis in idem.
9. A adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável mostra-se proporcional e razoável.
10. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, conforme tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.